Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-03.2014.8.11.0039
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001669-03.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), HOSANA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 015.588.121-30 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS BARROS - CPF: 056.470.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ASSISTENTE), ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS - CPF: 055.857.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS BARROS - CPF: 056.470.821-65 (APELADO), ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS - CPF: 055.857.311-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0001669-03.2014.8.11.0039

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS:

HOSANA MADALENA DOS SANTOS, BRUNO DOS SANTOS BARROS e ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – PRESERVAÇÃO DA COTA PARTE DO HERDEIRO NÃO INTEGRANTE NO POLO ATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Restando comprovada a união estável entre a parte autora e a vítima, através de oficio do INSS, declaração de testemunhas e a existência de dois filhos do casal, ora autores também, há de ser afastada a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

“Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).”
( REsp. n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
HOSANA MADALENA DOS SANTOS, BRUNO DOS SANTOS BARROS e ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS,
que julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial,
condenando a seguradora ao pagamento das seguintes quantias:

a) ao cônjuge a importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de meação, b) ao herdeiro habilitado Bruno dos Santos Barros a importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); c) à herdeira habilitada Alessandra dos Santos Barros a importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); d) ao herdeiro não habilitado Samuel Andrade de Barros ficará reservado a sua cota parte na importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); valores estes devidamente atualizados pelo INPC a partir da data do acidente (11/11/2012) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada.

Em suas razões recursais, a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a eventual morte dele decorrente, tendo em vista que os apelados não juntaram nos autos o boletim de ocorrência apto, hábil e fundamental para demonstrar a dinâmica do evento, não se podendo afirmar que o suposto acidente aconteceu envolvendo o veículo elencado no rol de cobertura do seguro DPVAT.

Destaca que a certidão de óbito cujo registro é público, existe no seu conteúdo e na sua essência declaração cuja natureza é unilateral e particular, não servindo por si só como prova contundente da ocorrência de um acidente automobilístico acobertado pelo seguro DPVAT.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o apedido formulado na inicial.

Subsidiariamente, diante da ausência de prova da qualidade de companheira da primeira apelada e pelo fato de constar no registro de óbito que falecido era casado, requer seja reconhecida a flagrante ausência da qualidade de companheira, beneficiaria e herdeira da primeira apelada.

Por fim, aduz que, em que pese não existir controvérsia quanto ao herdeiro Samuel Andrade de Barros, bem como o fato deste constar no rol de herdeiros da certidão de óbito da vítima, a condenação da apelante no que se refere a sua cota parte não merece prosperar, haja vista que o herdeiro citado não integra a relação processual estabelecida nos autos no polo ativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(ID 144087725).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
HOSANA MADALENA DOS SANTOS, BRUNO DOS SANTOS BARROS e ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS
,

ajuizaram
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 11/11/2012, o genitor/convivente
Ismail Jorge de Barros
foi vítima fatal de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela Certidão de Óbito constante no ID.

144087722 - Pág. 47.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor
atualizado
de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a morte do
de cujus
e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram o processo de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, em que pese a certidão de óbito constitua uma declaração particular, esta goza de presunção e fé pública, sendo claríssima que a causa morte se deu por: “
Parada respiratória; Traumatismo Toraco Abdominal; Acidente de Trânsito.”
(ID. 144087722 - Pág. 47).

Assim, constata-se que ao contrário do que alega a seguradora, a causa da morte do
de cujus
decorreu das lesões causadas pelo acidente automobilístico ocorrido em 11/11/2012.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a morte de
ISMAIL JORGE DE BARROS
se deu em razão do acidente de trânsito tal como narrado nos autos, fazem jus seus herdeiros à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA RELACIONADA ÀS LESÕES – NEXO CAUSAL COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – COTA PARTE RESERVADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte do pai da vítima. “Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente,
restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade
. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.” (N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1025206-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO QUE BUSCA APENAS ESPECIFICAÇÃO DE COTAS DOS BENEFICIÁRIOS - COTAS ESPECIFICADAS - RECURSO PROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. É caso de provimento do recurso, que busca apenas a especificação da divisão de cotas entre os beneficiários, com a qual concordam os integrantes do polo ativo.”
(N.U 0009048-45.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (morte) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte de
ISMAIL JORGE DE BARROS
,
mantenho inalterada a sentença.

Quanto à suposta ilegitimidade ativa da apelada HOSANA MADALENA DOS SANTOS para pleitear a indenização securitária na condição de companheira, do mesmo modo, razão não assiste a seguradora.

Isto porque, consoante o art. 4o da legislação supracitada, com a redação anterior à alteração operada pela Lei no 11.482/2007, este artigo define acerca da legitimidade para postular o valor indenizatório em juízo. Vejamos:

"Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados."

Da leitura do artigo acima transcrito, conclui-se que a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT é devida ao cônjuge/companheiro (a), e na falta deste, aos herdeiros legais, conforme redação do art. 4o da Lei no 6.194/74, à época do sinistro.

Por sua vez o artigo 792 do CC, prevê:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Portanto, verificado pelo oficio do INSS que HOSANA MADALENA DOS SANTOS passou a receber pensão por morte na condição de companheira e, considerando a declaração de ID.144087722 - Pág. 45, assinada por duas testemunhas, informando que a apelada tinha convivência por mais de treze anos com o apelado, bem como pelo fato dois outros dois apelados serem filhos do casal, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a união estável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA
- HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade
A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).”

(TJ-MT - AC: 10328834720188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Do mesmo modo, escorreita a sentença que respeitou, além da ordem de vocação hereditária, o
quantum
indenizatório em R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) ao herdeiro Samuel Andrade de Barros, que não integrou o polo ativo da ação.

Assim, seguindo recente entendimento do c. STJ ( REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)- LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA – COMPANHEIRA –
PRESERVAÇÃO DA PARTE CABENTE AOS FILHOS
– SETENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Possui a autora legitimidade ativa de requerer o seguro por ser companheira do falecido, porém, comparecendo isoladamente para pleitear o seguro pela morte do companheiro,
deve ser preservado a parte cabente aos filhos para eventual requerimento posterior
.
(TJMT - RAC n. 0025497-85.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, j. 11.08.2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022